Tribunal: TJDFT
Processo: 0751413-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REQUISITO. LITIGIOSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Da leitura do art. 85, §1o, do CPC, vê-se que a liquidação de sentença não está elencada entre as hipóteses em que seriam devidos honorários de sucumbência. O STJ possui entendimento de que "É possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso" (AgInt no AREsp 1781672/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)".

2. Da análise do trâmite da liquidação, vê-se que houve cunho litigioso suficiente para justificar a fixação de honorários sucumbenciais.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.